Tribunal: STF
Processo: RE 1320405
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE TIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Rio Grande do Sul: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 307/CP. ATRIBUIR-SE FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. A interpretação sistemática e histórica do Direito Penal, frente à evolução dos sistemas de informações modernos, à profissionalização da administração pública e à pronta identificação real do indivíduo pelas informações detidas pelo próprio Estado, tornam impossível, no caso, o crime de auto-atribuição de identidade falsa. Acusado que, objetivando lograr furtar-se à ação estatal, atribuiu a si falsa identidade, conduta que, ante a suspeita dos agentes públicos e a realização de consulta pronta e incontinenti aos dados de identificação, foi imediatamente coarctada pela autoridade, mostrando-se inidônea ao fim colimado, sem sequer haver possibilidade de ofensa ao bem juridicamente tutelado. RECURSO PROVIDO” (fl. 126, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 139-143, vol. 1). 
    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do delito tipificado no art. 307 do Código Penal, em sede de repercussão geral, à luz do direito à autodefesa” (fl. 150, vol. 1). 
    Assevera que, “se o próprio Supremo Tribunal Federal considera típica a conduta daquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, não cabe à Turma Recursal afastar a aplicabilidade da norma” (fl. 152, vol. 1).
    Argumenta que “não há que se falar em crime impossível, pois o meio adotado pelo réu (falsa declaração) é apto a produzir o resultado pretendido, consistente em ocultar a circunstância de ser condenado foragido, de modo que a existência de recursos para a identificação do preso não torna o crime absolutamente impossível” (fl. 155, vol. 1).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para que seja afastada a tese de atipicidade da conduta imputada ao recorrido” (fl. 158, vol. 1).
    3. Em 4.10.2019, com o julgamento Recurso Extraordinário n. 640.139-RG, Tema 478 da repercussão geral, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para juízo de retratação (fls. 172-174, vol. 1).
    4. Em juízo de retratação, a Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Rio Grande do Sul manteve o acórdão recorrido com os seguintes fundamentos:
    “CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Caso em que deve ser mantido o acórdão proferido, tendo em vista que não está sequer em apreciação a tese esposada pela Suprema Corte, quando do julgamento do RE 640.139/DF. ou seja, que o princípio constitucional da autodefesa não alcança a falsa identidade perante autoridade policial com o fim de ocultar antecedentes, mas à impossibilidade de consumação do delito, porque, conforme apontou o acervo probatório, a conduta do denunciado jamais resultaria em alguma vantagem ou resultado, dada à sua correta identificação ocorrida ainda no local dos fatos quando a autoridade policial de antemão soube que não se tratava o réu da pessoa como a qual se identificava. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 176, vol. 1).
    Pela recusa de nova decisão, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (fls. 185-189, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 640.139-RG (Tema 478), este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e decidiu o mérito no sentido de que “o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente” (DJe 14.10.2011).
    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral. Na espécie, a Turma Recursal de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 307 do Código Penal para afirmar ser a conduta atípica. Apenas assentou a “impossibilidade de consumação do delito, porque, conforme apontou o acervo probatório, a conduta do denunciado jamais resultaria em alguma vantagem ou resultado, dada à sua correta identificação ocorrida ainda no local dos fatos quando a autoridade policial de antemão soube que não se tratava o réu da pessoa como a qual se identificava” (fl. 176, vol. 1).
    7. Rever a conclusão do julgado, após a análise do conjunto probatório realizado pelas instâncias antecedentes, é procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “PRESO – IDENTIDADE FALSA. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 640.139/DF, assentou ser fato típico o ato de o agente identificar-se com nome falso, por ocasião de prisão em flagrante, com o objetivo de ocultar maus antecedentes. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais” (ARE n. 792.561-AgR-segundo, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.8.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 297, 304 E 307 DO CÓDIGO PENAL. CRIMES DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/03. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DAS SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (ARE n. 867.802-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2015).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA PERÍCIA. ARTIGO 343 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA. COMPETÊNCIA. PODER LEGISLATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.142.524-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.6.2019).
    No mesmo sentido, em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.257.312/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, transitado em julgado em 22.9.2020 e RE n. 1.251.263/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, transitado em julgado em 4.6.2020.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora